Tribunal: TJSP
Processo: 2258311-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução recebidos apenas no efeito devolutivo. Pretensão de lhes atribuir efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Impossibilidade. A segurança do juízo é apenas uma das condições necessárias para a concessão do efeito almejado. Necessidade de conjugação concomitante dos três requisitos mencionados no referido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução recebidos apenas no efeito devolutivo. Pretensão de lhes atribuir efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Impossibilidade. A segurança do juízo é apenas uma das condições necessárias para a concessão do efeito almejado. Necessidade de conjugação concomitante dos três requisitos mencionados no referido dispositivo legal. Precedentes do Colendo STJ. Decisão acertada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258311-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LC
ELETRONICA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARCELO SOARES
MINHÓS e LÍGIA CRISTINA BASTOS BIANCHI MINHÓS, é agravado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258311-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10522
2
VOTO No: 10.522
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2258311-68.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES:
LC
ELETRÔNICA
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução
de título extrajudicial. Embargos à execução
recebidos apenas no efeito devolutivo.
Pretensão de lhes atribuir efeito suspensivo,
nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.
Impossibilidade. A segurança do juízo é
apenas uma das condições necessárias para
a
concessão
do
efeito
almejado.
Necessidade de conjugação concomitante
dos três requisitos mencionados no referido
dispositivo legal. Precedentes do Colendo
STJ.
Decisão
acertada.
Recurso
não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento
respondido e bem processado por meio do qual os agravantes
querem ver reformada a r. decisão de fls. 684 dos autos digitais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258311-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10522
3
principais, que recebeu os embargos à execução sem atribuição
de efeito suspensivo. Sustentam, em apertada síntese, estarem
presentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 919, §
1o do CPC, uma vez que a execução está devidamente garantida
por imóveis que ultrapassam o valor do débito exequendo.
Argumentam
que
a
decisão
guerreada
padece
de
fundamentação. Afirmam que a não concessão do efeito
suspensivo poderá lhes causar dano grave, de difícil ou incerta
reparação.
Recurso admitido independente de custas,
porquanto há agravo de instrumento sobre pedido de gratuidade
pendente de julgamento. Efeito suspensivo indeferido. Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo dos
agravantes, as alegações constantes da minuta do agravo não
são suficientes para modificar a decisão de primeiro grau.
Os embargos do devedor já não têm mais
efeito suspensivo, consoante a redação do art. 919, caput, do
Código de Processo Civil, exceto se o Juiz os conceder diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258311-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10522
4
dos requisitos do § 1o do mesmo dispositivo legal.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do
embargante, atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já
esteja garantida por penhora, depósito
ou caução suficientes. (g.n.)
Referida norma legal, como se vê,
estabelece a conjugação necessária e concomitante dos três
requisitos mencionados para ser atribuído efeito suspensivo aos
embargos do executado e, no caso concreto, eles não estão
presentes, a impedir a suspensão da execução. Esse
entendimento é pacífico na jurisprudência do Colendo STJ
(REsp 1.024.128/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
19.12.2008); (AgRg nos EDcl no Ag 1.389.866/PR, Rel. Min.
Humberto Martins, 2a T., DJe 21.9.2011); (AgRg no Ag
1.236.535/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a T., j. 28.09.10,
DJe 18.10.2010, dentre outros).
No caso, muito embora os agravantes
aleguem que a execução está garantida por bens imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258311-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10522
5
indicados, os demais requisitos legais não estão presentes.
Não obstante a entrada em vigor do novo
CPC, os requisitos para concessão de tutela provisória se
apresentam os mesmos ainda, ou seja, risco de dano irreparável
ou de incerta reparação, verossimilhança do direito pleiteado e
a possibilidade de reversão da medida concedida.
Na hipótese, os agravantes alegam, dentre
outras, que o crédito é ilíquido, pois o contrato objeto da
execução estava garantido por trava bancária e o exequente não
teria informado quais valores teriam sido saldados. Por outro
lado, ainda pretendem discutir eventuais nulidades da trava
bancária e abusividades na cobrança de taxas e encargos
incidentes no contrato que, em tese, poderiam levar à
inexistência de débito. Porém, tais questões demandam dilação
probatória, não havendo como afirmar a existência ou não dos
vícios alegados, o que, por si só, afasta a verossimilhança e a
relevância da fundamentação.
Ademais,
nesta
sede
de
cognição
sumária, a verificação das questões é de todo inviável, sob pena
de se subtrair a jurisdição da primeira instância, que sequer
apreciou tais alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258311-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10522
6
Por outro lado, não se vislumbra grave
dano de difícil ou incerta reparação, requisito também exigido
no dispositivo em pauta.
Por óbvio, este perigo não se caracteriza
somente pelo fato de que bens do devedor poderão ser
alienados no curso da execução. Fosse suficiente este risco,
toda execução deveria ser paralisada pela oposição de embargos
do devedor, já que a execução que prosseguisse sempre
conduziria à prática de atos expropriatórios e satisfativos.
Ademais, ainda que os embargos sejam
acolhidos, no todo ou em parte, e os executados sofram danos
em razão da execução, ficará o exequente obrigado a repará-los.
De outra parte, não se pode olvidar que a
segurança do juízo é apenas um dos requisitos necessários para
a concessão do almejado efeito suspensivo e, como acima
relatado, os demais não se encontram presentes.
Por fim, diferente do aduzido pelos
agravantes, a r. decisão guerreada não padece de nulidade por
falta de motivação, porquanto, embora sucinta, tratou da questão
trazida à discussão, valendo-se o douto Magistrado da prova dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258311-68.2020.8.26.0000 -Voto no 10522
7
autos e expressando fundamentação exauriente, não se podendo
confundir decisão contrária ao interesse da parte com falta de
fundamentação. A r. decisão, portanto, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator